Tribunal: STF
Processo: RE 1356341
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos regimentais interpostos contra decisão em que neguei seguimento aos recursos extraordinários, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes da Federação pela realização dos atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, no caso em exame, o fornecimento de medicamento à autora. 



    Os recorrentes sustentam, em síntese, que o fármaco requerido não integra a lista de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, de modo que cabe ao Juízo de origem direcionar o cumprimento da obrigação à União, de acordo com as regras de repartição de competências, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral.



    Intimada para apresentar contrarrazões, a agravada não se manifestou (documento eletrônico 63).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão aos agravantes, dado que a decisão agravada não está alinhada ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, no qual foi fixada a seguinte tese jurídica:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Por oportuno, destaco os seguintes trechos da conclusão do voto condutor do referido precedente:



    “Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 



     i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (grifei).



    No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve sentença na qual ficou definido que o medicamento pleiteado não consta nas listas do SUS (pág. 2 do documento eletrônico 9).



    Posteriormente, aquela Corte, ao exercer o juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 793 da Repercussão Geral, recusou-se a se retratar nos seguintes termos:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. RETOCOLITE ULCERÁTICA – CID K 51.0. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO VEDOLIZUMABE. REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS LISTAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TEMA 793 DO E. STF – ED NO RE Nº 855.178/SE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO NÃO DEMONSTRADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC DE 2015. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.



    Diante do registro incontroverso do medicamento Vedolizumabe na ANVISA, não demonstrado o litisconsórcio passivo necessário com a União, haja vista o estabelecido no Tema 793, em especial nos embargos de declaração no RE 855.178/SE, do e. STF.



    De igual forma, a previsão legal constante do art. 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90, no sentido da compensação de valores.



    Em juízo de retratação, mantiveram o acórdão” (grifei).



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da orientação consolidada no Tema 793 da Repercussão Geral, consoante se verifica no julgamento do ARE 1.301.670-AgR/PR, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue reproduzida:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde.



    2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.



    3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento”.



    Na mesma linha, refiro as seguintes decisões: RE 1.326.082/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.348.486/RS, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.356.938/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.356.883/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.352.250/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.353.083/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada e dou provimento aos recursos extraordinários (art. 21, § 1°, do RISTF) para que o Juízo de origem direcione o cumprimento da prestação de saúde consoante as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento, se for o caso, a quem suportou o ônus financeiro, nos termos do entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).



    Assinalo que, em observância ao direito à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana, não deve ser descontinuado o fornecimento do medicamento à recorrida até que novo exame deste processo seja realizado pelo Juízo competente.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator